Tribunal: TJDFT
Processo: 0700749-38.2021.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por THESAURUS EDITORA DE BRASÍLIA LTDA-ME, em face à decisão da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de suspensão do processo e designação de audiência de conciliação em sede de execução por quantia certa, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A. A recorrente sustentou que as partes estariam em tratativas para um acordo e que poria fim à execução. Não obstante, o juízo teria indeferido o pedido de suspensão do processo e designação de audiência de conciliação, em contrariedade ao interesse das partes. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e “retirar do leilão o bem, em torno do qual as partes decidiram em contrário, chegando a um acordo que cumpre todos os requisitos do negocio jurídico”. Preparo regular sob ID 26040803. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido do executado para suspensão do processo enquanto realizaria tratativas em busca de um acordo. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de Execução de Título Extrajudicial movido por BANCO DO BRASIL SA em desfavor de THESAURUS EDITORA DE BRASILIA LTDA - ME, ambos qualificados no processo. Através da decisão de id. 37034083, foi determinado o leilão dos imóveis penhorados no processo, quais sejam: a) Lote n. 2.345, Quadra 08, SIG/SUL, Brasília/DF, matriculado sob o n. 38.637 perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF; b) Lote n. 2.355, Quadra 08, do SIG/SUL, Brasília/DF, matriculado sob o n. 38.638, no 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF. Por meio da decisão de id. 37034197, a realização do leilão foi suspensa em virtude da possibilidade de incorreção dos cálculos apresentados pelo exequente. Realizada perícia no processo para fins de apuração dos valores devidos, restou homologado o laudo apresentado pelo expert, sendo fixado o valor do débito principal de R$ 9.848.384,26 e honorários advocatícios de R$ 984.838,43, totalizando R$ 10.833.222,68, posicionado em 30/04/2019, nos termos da decisão 72983853. Através da petição de id. 90813148, requereu o autor a realização de hasta dos referidos bens, o que foi deferido por meio da decisão de id. 90872397. Ato contínuo, o requerido solicitou nova avaliação dos imóveis em comento, além de pugnar pela suspensão do processo para fins de formalização de acordo com o requerente. Intimado, o requerido se mostrou contrário a ambos os pedidos do requerido, conforme petição de id. 91873553. Decido. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que a razão não assiste ao requerido. Em que pese a última avaliação dos bens ter ocorrido em 2015, não logrou êxito o requerido em demonstrar que os valores atuais de mercado dos imóveis sofreu (sic) valorização tal que justifique a renovação da avaliação. Ao contrário, é notório que o mercado imobiliário passou por grave crise, que culminou com a manutenção de preços de venda nos últimos anos. Frise-se, ainda, que o requerido vem se utilizando de diversos mecanismos processuais protelatórios para postergar/evitar o leilão dos bens e, consequentemente, a satisfação do débito, sendo que o processo se arrasta sem solução desde 2005. Diante disso, indefiro os pedidos formulados pelo requerido. Prossiga-se nos termos da decisão de id. 90872397, com a realização do leilão dos imóveis acima descritos. Ficam as partes intimadas.” Opostos embargos de declaração, restaram desprovidos: “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por THESAURUS EDITORA DE BRASILIA LTDA - ME à decisão de id. 92732491. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. As alegações da parte embargante, ensejadoras dos presentes embargos, não merecem prosperar. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que pretende a parte irresignada a modificação da decisão questionada. Constata-se a pretensão do embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: (...) Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho íntegra a decisão proferida. Prossiga-se nos termos da decisão de id. 90872397, com a realização do leilão dos imóveis penhorados no processo.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, observa-se das peças processuais que a agravante não comprovou a existência de acordo ou manifestação do credor de que estariam em vias de sua celebração. Ao contrário, fez meras alegações de que existiriam tratativas nesse sentido. A suspensão do processo somente seria admissível por iniciativa das duas partes, ainda mais em processo forçado, onde prevalece o interesse do credor. Esse se manifestou expressamente contrário à suspensão do rito requerida pela executada. De mais a mais, o prosseguimento do processo com os atos precedentes ao leilão não impede às partes de iniciarem ou prosseguirem em eventuais tratativas. E caso cheguem a um consenso, poderão requerer conjuntamente o sobrestamento. Eventual suspensão da execução neste momento por iniciativa exclusiva do devedor e sem fundamento razoável contraria o princípio da razoável duração, da efetividade do processo, lembrando novamente que a ação forçada corre no interesse do credor. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de junho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator